Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008150-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVANTE), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (AGRAVANTE), ANDREIA ANTOROSA LEGRAMANTE - CPF: 523.282.951-34 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA - CRÉDITO CONCURSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação administrativa de crédito em processo de recuperação judicial já encerrado. O crédito em questão decorre de ação de rescisão contratual, cuja sentença transitou em julgado após a homologação do plano de recuperação judicial. O cumprimento de sentença foi promovido após o encerramento da recuperação judicial, e o juízo de origem determinou o prosseguimento da execução individual.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a habilitação administrativa de crédito após o encerramento da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.

O encerramento da recuperação judicial impede a habilitação administrativa ou retificação de créditos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Encerrada a recuperação judicial, o credor deve buscar a satisfação de seu crédito por meio de execução individual.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Encerrada a recuperação judicial, não é possível a habilitação administrativa de crédito, ainda que se trate de crédito concursal. 2. O credor deve buscar a satisfação de seu crédito por meio de execução individual."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.840.166/RJ; AgInt no CC no 197.322/MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE e Gold Black Empreendimentos Imobiliários SPE S.A
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Andreia Antorosa Legramante
, indeferiu o pedido para habilitação do crédito de forma administrativa no processo de Recuperação Judicial diante do encerramento da recuperação.

Explica que ajuizou pedido de recuperação judicial em trâmite desde 23/02/2017 perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do foro da comarca de São Paulo, cujo plano foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 30/11/2017.

Alega se tratar de crédito concursal, de forma a submeter ao plano de recuperação judicial, apesar do seu encerramento em outubro de 2021.

Realça assim que se o crédito está sujeito à Recuperação Judicial, não se pode admitir o prosseguimento da execução nos moldes determinados pelo Juízo, sob pena de acarretar privilégio de credores e ofensa a competência do juízo universal.

Complementa que o que determina ser o crédito concursal ou não é o fato gerador que o constituiu, e não a sentença.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para o fim de extinguir o cumprimento de sentença.

Efeito suspensivo indeferido (id. 208877688).

Contraminuta (id. 212673183).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção. (id. 236623674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido para habilitação do crédito de forma administrativa no processo de Recuperação Judicial diante do encerramento da recuperação.

A hipótese é de Ação de Rescisão Contratual julgada parcialmente procedente para condenar as requeridas, ora agravantes, a devolução dos valores quitados, além da multa contratual e de honorários sucumbenciais, cujo trânsito em julgado se deu em 05/06/2020, após a homologação do plano de recuperação judicial (2017).

Por sua vez, ao que consta, o Cumprimento de Sentença foi promovido após o encerramento da recuperação judicial. Após manifestação das executadas, ora agravantes, o Juízo homologou os cálculos no valor de R$ 120.515,44 e determinou:

“Considerando a concordância da exequente com os cálculos ofertados pela executada, intime-se a executada para que provisione recursos e efetue o pagamento do débito, diante do encerramento da recuperação.”

Ocorre que as agravantes pugnaram pela habilitação administrativa do crédito, o que foi indeferido nos seguintes termos:

“Considerando que a recuperação foi encerrada não há que se falar em habilitação administrativa, de modo que indefiro a arguição da executada, determino a intimação dessa para que no prazo de 15 dias apresente plano de pagamento para adimplir o débito exequendo.”

Neste cenário, as agravantes entendem se tratar de crédito concursal e que, em razão do encerramento da recuperação judicial, o crédito deve ser habilitado administrativamente, com a extinção do Cumprimento de Sentença.

Com efeito, sobre as habilitações Manoel Justino Bezerra Filho esclarece:
“a rigor, a Lei não estabelece limite temporal para a habilitação retardatária, de tal forma que,
em tese, até o momento da extinção da recuperação (art. 63) ou da extinção das obrigações na falência (art. 159), é possível receber habilitações (como habilitação ou como resultado de julgamento em ação de rito ordinário), as quais serão normalmente processadas, para fins de inclusão no quadro-geral de credores
, na categoria que a lei reserva para aquele crédito”
(Lei de recuperação de empresas e falência [livro eletrônico]: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo. 5a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019).

Por sua vez, cumpre destacar que o art. 19 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os pedidos de exclusão, de reclassificação ou de retificação de qualquer crédito – nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, de documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores – podem ser deduzidos em juízo até o encerramento da recuperação judicial ou falência.

Sob tal viés, o Superior Tribunal de Justiça orienta nos sentido de que uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar a habilitação ou a retificação de créditos, o que impõe o prosseguimento das execuções individuais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. TERMO FINAL DE APRESENTAÇÃO. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO.

1. Ação ajuizada em 31/8/2016. Recurso especial interposto em 26/2/2019. Autos conclusos à Relatora em 25/9/2019.

2. O propósito recursal é estabelecer o prazo final para habilitação retardatária de crédito na recuperação judicial.

3. Uma vez homologado o quadro-geral de credores (como ocorrido no particular), a única via para o credor pleitear a habilitação de seu crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional.

4.
Na espécie, o acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que o pedido de habilitação foi formulado quando a recuperação judicial já havia se findado, de modo que não há razão apta a ensejar o acolhimento da pretensão do recorrente, que deve se utilizar das vias executivas ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp n. 1.840.166/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença - Inconformismo da executada – Descabimento -
Caso em que já encerrado o processo de recuperação judicial, de modo que não é mais possível a habilitação do crédito no Juízo da recuperação, o que autoriza o prosseguimento da presente execução
- Inadequação em se impor ao credor que busque seu crédito pela via administrativa - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2075393-57.2024.8.26.0000; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2024; Data de Registro: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SENTENÇA - CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme o entendimento do STJ, "concluída a recuperação judicial por sentença com trânsito em julgado, encerra-se, também, a competência exclusiva do juízo universal para a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa recuperanda, de forma que as execuções individuais retomam seus processamentos perante os respectivos juízos." (AgInt no CC n. 197.322/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

2. Diante do encerramento da recuperação judicial, não há que se extinguir o cumprimento de sentença, já que não pode o crédito ser habilitado perante o juízo universal, mas deve ser cobrado diretamente da devedora, extrajudicialmente, ou por ação própria, que é o próprio cumprimento de sentença já em curso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.128695-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024